Tribunal: STF
Processo: HC 183583
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos de Jesus Nogueira em favor de Jackson de Souza Lima, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 569.858/SP (doc.17). 
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de fabricação de armas de fogo em estabelecimento comercial, tipificado no art. 17, c/c seu parágrafo único, da Lei 10.826/2003 (por diversas vezes). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De início, como se sabe, para cada decisão judicial há um meio de impugnação correspondente. Não é a melhor técnica processual se valer de um habeas corpus para impugnar dois acórdãos. Não obstante, ausente a plausibilidade do direito arguido. 
    É o que se infere do seguinte fragmento do decreto preventivo, litteris:
    "Constata-se que ambos os custodiados possuem antecedentes criminais. Além do mais, os fatos são graves, pois foram detidos na fabricação de armamento. 
    Não é possível nesse momento discutir o núcleo dos fatos, mas é necessário salientar que havia grande armamento e munições no local dos fatos, não sendo, por ora, com todo o respeito, compreensível a ideia de que desconhecia a natureza das atividades exercidas no local." (fl. 19; sem grifos no original.) 
    Ao menos neste juízo não exauriente, mostra-se idônea a prisão preventiva, pois além da suposta prática de comércio ilegal de arma de fogo, ensejadora da medida pré-cautelar, está consignado que o Paciente registra em seu desfavor antecedentes criminais; conjuntura válida para justificar o acautelamento da coletividade (ordem pública). 
    No mais, é certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). 
    Porém, não há, nos autos, elementos suficientes para a aferição da sua efetiva ocorrência após o acórdão impugnado (HC n.º 2276190-25.2019.8.26.0000), razão pela qual se faz necessária a vinda das informações para tal verificação. 
    Quanto ao ponto, ademais, a Corte a quo considerou que eventual demora não é demasiada, sendo que "as testemunhas já foram ouvidas e os réus interrogados, de sorte que o processo aguarda apenas a apresentação dos laudos periciais referentes às plantas e desenhos técnicos das peças apreendidas" (fl. 47), o que, prima facie, indica a proximidade do encerramento da instrução. 
    Destaco, ainda, que o Juízo competente para análise da possibilidade de substituir a prisão preventiva visando a preservação da saúde do preso (diante do alastramento do novo coronavírus) é o responsável pela expedição do mandado de prisão – sobretudo no caso, em que tal pleito não foi apreciado pelas instâncias ordinárias; nem sequer foi comprovada a situação de risco à saúde do Paciente; tampouco demonstradas as condições do estabelecimento prisional. Ressalto que é imprescindível a apreciação do risco caso a caso, e não foi demonstrado que essa circunstância foi analisada pela jurisdição ordinária. 
    Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Sustenta excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 01.7.2019. Pontua a possibilidade de reavaliação da prisão preventiva, tendo em vista a suspensão dos prazos e audiências em razão da pandemia do COVID-19. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Não é possível nesse momento discutir o núcleo dos fatos, mas é necessário salientar que havia grande armamento e munições no local dos fatos, não sendo, por ora, com todo o respeito, compreensível a ideia de que desconhecia a natureza das atividades exercidas no local’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora